Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-15.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001066-15.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FUNDACAO FERNANDO KAUFMANN

Advogado(s): FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

APELADO: ADRIANA ALVES HAUN

Advogado(s): LUANNE VIEIRA DE BRITO E SILVA

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENCIAL. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE AS PARTES. INSUBSISTÊNCIA. FINDO O PRAZO PACTUADO, A RECORRIDA PERMANECEU NO IMÓVEL POR MAIS DE 20 ANOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.
Concluído o prazo do contrato de comodato, a apelada exerceu sua posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
.

2.
Presentes os requisitos do usucapião, é possível a transmutação da posse, inicialmente precária, por conta do contrato de comodato, em posse
ad usucapionem
. Precedentes do STJ.
REsp 154.733/DF e RESp 1.188.937/RS.

3.
De um lado, tem-se o direito individual/fundamental da propriedade, do dono do imóvel, que abandonou o bem, e do outro, a dignidade da pessoa humana e a função social de moradia, dada ao imóvel, pela possuidora, que exerceu sua posse sem nenhuma oposição ao longo de 29 anos. Ao sopesá-los, esse último deverá prevalecer, face ao comportamento desidioso do proprietário.

4.
Sentença mantida.

5. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrante
s da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.